Tribunal: TJBA
Processo: 0001954-94.2006.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001954-94.2006.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
IUNNA SILVA SANTIAGO, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: SILVESTRE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DO FATO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório, condenando o Município ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente envolvendo máquina de sua propriedade operada por preposto municipal, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Município, bem como se é adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A legitimidade passiva e o interesse de agir devem ser aferidos conforme a teoria da asserção, sendo suficientes as alegações constantes da petição inicial para o exame das condições da ação.

4 - A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da comprovação de culpa, exigindo apenas a demonstração do fato, do dano e do nexo causal.

5 - O conjunto probatório comprova a ocorrência do acidente envolvendo máquina pública, a atuação do preposto municipal, o dano material suportado pelo autor e o nexo causal entre a conduta e o prejuízo, inclusive com reconhecimento do próprio agente em sede administrativa.

6 - A ausência de produção de provas pelo Município, mesmo após intimação específica, reforça a verossimilhança das alegações autorais e a suficiência da prova documental apresentada.

7 - Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação observam os limites do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001954-94.2006.8.05.0248
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SERRINHA
e apelado

SILVESTRE DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,